Tribunal: TJSP
Processo: 1023653-50.2018.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇA DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RESTABELECIMENTO. Autora que teve a aposentadoria por invalidez acidentária cessada pela via administrativa. Perícia realizada nesses autos que comprova a presença de incapacidade total e permanente. Restabelecimento devido. Sentença mantida.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇA DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RESTABELECIMENTO. Autora que teve a aposentadoria por invalidez acidentária cessada pela via administrativa. Perícia realizada nesses autos que comprova a presença de incapacidade total e permanente. Restabelecimento devido. Sentença mantida.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido desde sua indevida cessação, compensando-se os valores recebidos a título de mensalidade de recuperação.

CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA COM SALÁRIOS. Recebimento dos valores retroativos relativos a período em que a segurada exerceu atividade remunerada. Possibilidade. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.013 dos Recursos Repetitivos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.

Recurso do réu e reexame necessário improvidos.